Tribunal: TCU
Processo: 012.696/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. considerar prejudicada, por inépcia, a análise de mérito dos atos constantes das peça 2/5, relativos às alterações das aposentadorias de Gualberto Araújo Oliveira e de Sérgio Resende, nos termos do art. 260,§ 6o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. determinar ao órgão de origem que registre os atos iniciais e as alterações das aposentadorias dos interessados no sistema E-Pessoal no prazo de trinta dias, contados da ciência deste decisum , com fulcro nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno, e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 9.3.1. proceda a análise em conjunto dos atos iniciais e as alterações das aposentadorias dos interessados; 9.3.2. dê ciência deste acórdão ao órgão de origem; 9.3.3. arquive os presentes autos.